Tribunal: TJMT
Processo: 1008633-10.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008633-10.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (AGRAVANTE), DAIANE CRISTINE DE OLIVEIRA - CPF: 045.236.481-74 (AGRAVADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Reparação Civil nº. 674-67.2017.811.0044 (Código 76732),
em trâmite perante a
1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
ajuizada por
DAIANE CRISTINE DE OLIVEIRA
, que deferiu a antecipação de tutela vindicada, para determinar a reintegração da ora agravada ao cargo de Conselheira Tutelar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em apertada síntese, que o Magistrado singular concedeu a reintegração da agravada ao cargo de Conselheira Tutelar com base nas informações trazidas na inicial, a qual foi defendida por leis que não se adota ao caso.

Aponta que a norma que se aplica aos Conselheiros Tutelares é a Lei Municipal de Gaúcha do Norte nº. 546/2012, a qual regulamenta questões relacionadas ao funcionamento, penalidades, atribuições, vedações, condutas, e acima de tudo acerca do trâmite do processo administrativo instaurado contra seus servidores.

Esclarece que, diante da decisão do processo administrativo com a convalidação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, fora realizado novo processo seletivo através de eleições e prova, de modo que já existe uma nova composição de integrantes do Conselho Tutelar que possuem as mesmas prerrogativas de estabilidade, que por sua vez não podem ser afastados em detrimento do retorno da agravada.

Argumenta que a decisão do juízo a quo, acaso mantida, acarretará sérios prejuízos ao erário municipal, tendo em vista o aumento do quadro de servidores respectivo.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo, para que sejam sustados os efeitos da decisão interlocutória que determinou o reingresso da Agravada como Conselheira Tutelar. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
agravado.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido
em id. 1206536.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão de id.
1427919
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua manifestação ministerial conforme
id. 1448707.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que deferiu a antecipação de tutela vindicada, para determinar a reintegração da ora agravada ao cargo de Conselheira Tutelar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 17/07/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade do Procedimento Administrativo instaurado pela Portaria n. 204, de 08 de Agosto de 2016, da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte/MT, ante a caracterização do desvio de finalidade;

b) CONDENAR a parte requerida na reintegração da autora ao cargo de Conselheira Tutelar do Município de Gaúcha do Norte/MT e, via de consequência, confirmo a liminar deferida nos autos;

c) CONDENAR a parte requerida no ressarcimento da remuneração corresponde ao período que ficou afastada, bem assim a contagem para efeito de tempo de serviço, valor a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

d) CONDENAR a parte requerida no pagamento a título de danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o arbitramento desta sentença e;

e) CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixos em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021